Tribunal: TJSP
Processo: 2132855-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação de exigir contas. Ações escriturais. Ajuizamento contra a instituição financeira. Sentença de primeira fase. Decisão interlocutória de mérito, uma vez que não põe fim ao processo. Cabimento de agravo de instrumento. Legitimidade ativa da requerente como única herdeira de "de cujus" que, por sua vez, recebera anteriormente as ações em partilha nos autos de arrolamento já encerrado. Prazo

Ementa:
Ação de exigir contas. Ações escriturais. Ajuizamento contra a instituição financeira. Sentença de primeira fase. Decisão interlocutória de mérito, uma vez que não põe fim ao processo. Cabimento de agravo de instrumento. Legitimidade ativa da requerente como única herdeira de "de cujus" que, por sua vez, recebera anteriormente as ações em partilha nos autos de arrolamento já encerrado. Prazo prescricional decendial. Art. 205, do Código Civil. Honorários advocatícios devidos. Majoração, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.